Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICABILIDADE CDC. DANO DECORRENTE DE CORTE PROFUNDO NA PERNA EM GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTABELECIMENTO. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL E MORAL. DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de indenização por danos morais e materiais, objetivando a compensação pelos danos suportados em razão de acidente sofrido na grelha pluvial do estabelecimento comercial.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e ao pagamento de compensação por danos materiais dos valores gastos com descontos a maior de plano de saúde, despesas com medicamentos, itens de farmácia, exames e consultas médicas, além de gastos com transporte entre casa e hospital/consultório.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a (i) legitimidade passiva do posto de combustível réu; e (ii) presença de interesse processual. No mérito, deve ser apreciada (iii) a (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis e a existência de responsabilidade civil pelo acidente e; (v) a possibilidade de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença.
III – Razões de decidir
4. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da apelada-autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar rejeitada.
5. Há interesse processual da apelada-autora no pedido de compensação por danos morais e materiais em razão de acidente sofrido no estabelecimento do apelante-réu. O exame da existência dos alegados fundamentos para esse pedido é questão atinente ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
6. O apelante-réu, proprietário dos lotes em que situada a caneleta de águas pluviais, enquadra-se como fornecedor de serviços e a apelante-autora, é consumidora por equiparação, vítima do acidente; assim, a lide deve ser analisada de acordo com as normas do CDC e, subsidiariamente, com as disposições do CC.
7. Comprovada a ocorrência do acidente de consumo, o nexo causal e a lesão a direitos patrimoniais e da personalidade da vítima, o fornecedor dos serviços responde pelos danos causados, independente de culpa, uma vez que não demonstrou a inexistência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.
8. Demonstrado que o fato danoso ofendeu os direitos de personalidade da apelada-autora, que sofreu o grave corte na perna, teve que passar por cirurgia de emergência e ficar afastada do seu labor por vários meses, é devida a indenização por danos morais. Mantido o valor arbitrado na r. sentença, pois não houve impugnação quanto ao quantum fixado.
9. Comprovados os danos materiais sofridos, mas não sendo possível determinar de imediato a exatidão e extensão dos danos, a sua valoração deve ser remetida à liquidação de sentença.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, caput e § 2o, 14 e 17; CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 491.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885203, 0710321-60.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1885203, 0710321-60.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024.